Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, este é o entendimento sumulado no verbete no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, no RE 597270 RG/RS, em sede de repercussão geral, que a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça é compatível com a Constituição Federal
3. Apelação não provida.